Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. REFORMA DO BEM. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA NÃO ATENDIDA PARA A ALIENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão indeferiu o pedido de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos apresentados. Entende que a desocupação do imóvel, embora não conste expressamente do acordo homologado, é uma consequência natural da alienação, não se justificando a criação de embaraços de qualquer natureza por parte da requerida.
2. Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença de acordo judicial não cumprido. 2.1. O autor requereu a fixação do prazo de 30 a 60 dias corridos, a critério do juízo, para que a requerida desocupasse o imóvel objeto do litígio, a fim de viabilizar a venda do bem, sob pena de ser removida coercitivamente, com auxílio de força policial, se necessário, bem como a cominação de multa diária pela não desocupação no prazo determinado, a ser fixada pelo julgador. 2.2. Consoante se extrai do Termo de Acordo juntado aos autos, a Cláusula Segunda estipulou que o imóvel em análise seria colocado à venda após a realização de reforma, que ocorreria no mês de julho de 2018, e seria financiada pelo ora agravante. 2.3. Quanto à desocupação pela parte requerida, nada foi pactuado. 2.4. Muito embora o agravante argumente que a desocupação é consequência natural da alienação acordada, verifica-se que a obrigação prévia estipulada de arcar com os custos da reforma do bem não foi atendida pelo requerente, o que o mesmo reconhece em seu agravo. 2.5. Destarte, não se pode ignorar o descumprimento da condição de eficácia que integra o título judicial, dando nova interpretação ao pactuado e exigindo a execução apenas dos termos convenientes. 2.6. Precedente: “1. O acordo homologado deve ser cumprido da forma proposta e aceita pelas partes. Não é possível, após a homologação, que uma delas dê nova interpretação ao que foi reduzido a termo.” (07325068420218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/5/2022). 2.7. Ainda que seja possível, na prática, a alienação do bem sem que tenha passado pela reforma, o título executivo apresentado pelo agravante não é hábil a sustentar o provimento de sua pretensão quanto à desocupação do imóvel pela requerida, seja porque esta não foi o objeto do acordo homologado, seja porque não atendida condição de eficácia imposta. 2.8. Nesse sentido, como assentado pelo juízo de origem, não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença da forma postulada pelo ora agravante, sendo-lhe viável postular a pretensão de desfazimento do condomínio em demanda própria.
3. Agravo de instrumento improvido.